Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE FRATURAS. NÃO REALIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICO. ELEIÇÃO ERRÔNEA DO TRATAMENTO CONSERVADOR. VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente com o conhecimento pleno das enfermidades que acometeram o paciente é que se iniciou o transcurso do prazo quinquenal da prescrição. Trata-se da aplicação da teoria da actio nata, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e endossada por este Tribunal.
2. A responsabilidade civil do Estado pela violação ao dever específico de agir é objetiva, com base no § 6o do art. 37 da Constituição Federal e conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526/RS).
3. Há suficiente demonstração de conduta omissiva específica dos agentes públicos que deixam de realizar cirurgia necessária ao tratamento de fraturas em paciente internada em hospital público sob a justificativa de que o tratamento conservador era o mais adequado.
4. A presença da omissão específica estatal e o nexo causal entre a conduta e o evento danoso configura a responsabilidade civil do Estado e o seu dever de reparação.
5. A fixação do valor de indenização a título de danos morais deve considerar a extensão da dor experimentada, das circunstâncias vividas pela ofendida e ainda as condições econômicas da pessoa obrigada (Estado), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos.
6. No caso dos autos, em que houve o profundo sofrimento de jovem que viveu a angústia de ter sido submetido à cirurgia necessária ao seu tratamento somente 5 (cinco) anos após o acidente, o que acarretou a perda definitiva do movimento do seu braço direito, o valor fixado na sentença, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atende às finalidades compensatórias e preventivo-punitivas da indenização, não havendo que falar em sua redução.
7. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
8. Apelo conhecido e não provido.